Tribunal: STF
Processo: ARE 1568698
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO – ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS – ASSISTENTE DE GESTÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS EM DESENVOLVIMENTO E PROFESSOR MUNICIPAL – REVISÃO DO ATO– DECADÊNCIA – AUSÊNCIA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA SUPREMA CORTE E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CUMULAÇÃO NÃO PREVISTA NO TEXTO CONSTITUCIONAL – IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – NECESSIDADE – RECURSO IMPROVIDO.



    1. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal "a revisão de atos flagrantemente inconstitucionais não está sujeita a prazo decadencial" ( RE 1281817 ED-AgR, Relator a: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275 DIVULG 18-11-2020 PUBLIC 19-11-2020).



    2. A acumulação remunerada de cargos públicos é vedada pela Carta Constitucional, salvo nas hipóteses excepcionalmente previstas dentro do próprio texto constitucional.



    3. Inexistindo subsunção do fato às excepcionalidades de cumulação de cargo previstas no texto constitucional, impõe-se a manutenção da sentença de origem, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XVI, alínea “b”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Mais que isso, não é possível também sequer a aplicação da teoria do fato consumado, e isso em clara atenção ao harmônico entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que se posicionam no sentido de que “situações flagrantemente inconstitucionais não podeme não devemser superadas pelo eventual reconhecimento da prescrição ou decadência, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal. Precedentes.”.



    É oportuno, ainda, esclarecer que o artigo 54 da Lei Federal nº 9.784/99 estabelece o prazo de 05 (cinco) anos para que a Administração possa anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários. Veja-se:



    (...)



    No entanto, a despeito disso e confirme dito, a orientação jurisprudencial firmada é no sentido de que o prazo decadencial quinquenal previsto no art. 54 da Lei Federal nº 9.784/99 não alcançasituações flagrantemente inconstitucionais, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal, como é o caso da regra constitucional de não cumulatividade de cargos, empregos e funções públicas.



    (...)



    Portanto, tendo em vista que situações flagrantemente inconstitucionais não podem e não devem ser superadas pelo simples decurso do tempo, sob pena de subversão das determinações contidas Carta Política, entendo que a sentença encontra-se firme, harmônica e coesa, razão pela qual o improvimento do recurso é medida de rigor.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente